Tribunal: TJES
Processo: 5050880-97.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Overbooking
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050880-97.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: RICARDO FONSECA MURONI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5050880-97.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

RECORRIDO:
RICARDO FONSECA MURONI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais e R$51,79 (cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) por danos materiais. A condenação originou-se de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional (Vitória x Bogotá), caracterizada por cancelamento e alteração unilateral de voos nos trechos de ida e de volta, com atrasos superiores a 8 e 4 horas, respectivamente, sem o aviso prévio exigido normativamente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a reparação por danos morais advindos de falha em transporte aéreo internacional deve ser regida pela Convenção de Montreal ou pelo Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de indenizar por danos morais diante da alegação de readequação da malha aérea; e (iii) saber se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, afasta-se a tese da recorrente acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no tocante aos danos morais. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 210 (RE 636331), firmou o entendimento de que as normas e tratados internacionais (Convenções de Montreal e Varsóvia) prevalecem sobre o diploma consumerista apenas no que tange à limitação tarifada para indenização por danos materiais. Para a reparação extrapatrimonial, a relação permanece regida pelo Código de Defesa do Consumidor, não existindo vedação na norma internacional para a condenação compensatória.

4. No mérito, restou incontroversa a falha na prestação do serviço. A recorrente alterou unilateralmente o itinerário do recorrido sem observar o prazo de antecedência mínima de 72 horas fixado pelo art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC. A propalada "readequação da malha aérea" consubstancia-se em fortuito interno, interligado aos riscos inerentes à atividade econômica explorada pela transportadora, inábil para romper o nexo de causalidade ou afastar a responsabilidade civil objetiva insculpida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O dano moral encontra-se plenamente configurado, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano. A conduta da recorrente, materializada nos atrasos significativos na chegada ao destino, na imputação de responsabilidade inverídica a terceiro (agência de viagens) e na restrição de embarque ("
no show
") equivocada, frustrou de modo severo a legítima expectativa do passageiro. A sucessão de eventos gerou inegável angústia, aflição e abalo à tranquilidade do recorrido, caracterizando violação aos direitos da personalidade que demanda a devida reparação civil.

6. No que concerne ao valor da indenização, a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) fixada pelo juízo de origem mostra-se adequada e ponderada. O montante respeita as circunstâncias fáticas do evento, a capacidade socioeconômica das partes e cumpre a dupla finalidade da condenação – punitivo-pedagógica para a recorrente e compensatória para a vítima –, observando os contornos da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Denota-se, destarte, que a sentença de origem examinou adequadamente a controvérsia, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)